Tribunal: TCU
Processo: 006.553/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra decisão que referendou medida cautelar para a suspensão de pregão de eletrônico destinado à aquisição de aquisição de lanchas de patrulha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de agravos interpostos por Antonio Amaral Vilas Boas Neto, representante no Brasil da Streit Group FZ-LLC, e por Metal Craft Marine Incorporated contra o Acórdão 1620/2021-TCU-Plenário , e embargos de declaração opostos por Metal Craft Marine Incorporated à mencionada decisão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 289 do Regimento Interno/TCU, conhecer do agravo interposto por Antonio Amaral Vilas Boas Neto, representante no Brasil da Streit Group FZ-LLC para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. com fulcro no art. 289 do Regimento Interno/TCU, não conhecer do agravo interposto Metal Craft Marine Incorporated; 9.3. com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, não conhecer dos embargos de declaração (peça 177) opostos por Metal Craft Marine Incorporated; 9.4. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro (SR/PF/RJ), à empresa Streit Group FZ-LLC e à representante.